Tribunal: TJES
Processo: 0013617-73.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013617-73.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA FIRMINO RONALDO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
pedido de concessão
de
assistência judiciária gratuita
formulado
pel
a
embargad
a

estava inserido
no
rol de
pedidos
de reforma da sentença
constantes no
apelo
recursal,
vez
que referido pedido
não
havia sido
concedid
o

em primeira inst
â
ncia
.
Assim, não há que se falar em contradição, já que um dos pedidos formulados foi provido e, portanto a conclusão do julgamento não pode ser outra se não o “parcial provimento do recurso”.

2.
Quanto ao pedido de revogação d
o benefício da
gratuidade de justiça,
o recurso manejado
não se

presta a
o
reexam
e

d
o conjunto probatório, na medida em que possibilita,
apenas a correção de
eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada
.

3
.
A

suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais
é consequência
lógica da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita é a suspensão da exigibilidade de tais verbas.

4.
Recurso
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do NCPC
e, c
onsiderando que
o
embargante alega que a decisão embargada padece d
e
vício
s
de
contradição
e omissão
,

CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante alega a existência de erro material e/ou contradição no julgado, pois, embora tenha sido dado parcial provimento ao recurso da apelada, a questão discutida no mérito foi rejeitada, uma vez que a apelante não obteve êxito nas alegações de responsabilidade solidária pelo acidente. Assim, argumenta que o correto seria o acórdão negar provimento ao recurso e, em seguida, deferir a gratuidade de justiça e condenar a apelante nas verbas sucumbenciais, com a exigibilidade suspensa, conforme o artigo 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Por fim, sustenta que
a concessão do benefício de gratuidade de justiça foi indevida, uma vez que a apelante, conforme dados obtidos no Portal da Transparência, não se encontra em situação de hipossuficiência financeira, razão pela qual o benefício deve ser revogado.

Primeiramente,
não consigo visualizar no acórdão hostilizado qua
is
quer
vícios de

omissão
ou
contradição
capazes de macular o entendimento dessa C. Terceira Câmara,
mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Em que pese a insurgência recursal, observo que o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pela embargada estava inserido no rol de pedidos de reforma da sentença constantes no apelo recursal, vez que referido pedido não havia sido concedido em primeira instância.

Assim, não há que se falar em contradição, já que um dos pedidos formulados foi provido e, portanto a conclusão do julgamento não pode ser outra se não o “parcial provimento do recurso”.

Quanto ao pedido de revogação do citado benefício, saliento que o recurso manejado
não se

presta a
o
reexam
e

d
o conjunto probatório, na medida em que possibilita
apenas a correção de
eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou erro material
constante da
decisão embargada
.

No que se refere a alegação de omissão no que pertine a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, entendo pela desnecessidade de tal registro vez que a consequência lógica da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita é a suspensão da exigibilidade de tais verbas.

Desse modo,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

DESª. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.